Tribunal: TCU
Processo: 042.933/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 205/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.933/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria de Fátima Alves de Souza (XXX.702.349-XX); Maristela Abdias da Silva Gonçalves (XXX.750.568-XX); Patrícia Aparecida de Oliveira Murad (XXX.835.148-XX); Paulo Cesar Fernandes (XXX.028.748-XX); Paulo Cesar Silva (XXX.926.726-XX); Reginaldo Rufino (XXX.245.648-XX); Renata Silveira Ribeiro de Carvalho (XXX.373.638-XX); Ricardo Gil Moraes (XXX.370.918-XX); Ricardo da Silva Gomes (XXX.984.688-XX); Roberto Ramirez dos Santos (XXX.498.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.